Tribunal: TJMT
Processo: 1008366-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1008366-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE VALDIR CORREA DA SILVA
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 27692986) interposto por VALDIR CORREA DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 17015989):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS - CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO OFICIAL – DIVERGÊNCIA DE VALORES - DÚVIDAS - DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ERRO - ESCLARECIMENTOS - MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.O parecer técnico apresentado pelo perito oficial serve de substrato à decisão jurisdicional. Demonstrando a parte, entretanto, a existência de dúvidas fundadas e a possibilidade de erro nos cálculos apresentados, impõe-se a realização de esclarecimentos, antes da homologação dos cálculos, para que a tutela jurisdicional seja prestada com segurança.” (N.U 1008366-67.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019)
Os Embargos de Declaração ID 18889972 foram rejeitados conforme ementa de ID 24148954.
Alega violação aos artigos 223, 477, §1o, e 1.022, do Código de Processo Civil, aduzindo a preclusão do Recorrido para manifestar sobre o laudo pericial no prazo legal.
Recurso tempestivo (ID 27703950) e preparado (ID 27833535).
Sem contrarrazões conforme ID 31929997.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, a parte Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente a matéria relativa à preclusão do Banco para manifestar sobre os cálculos apresentados.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“O fundamento relevante do provimento do agravo está na aparente discrepância entre o valor apresentado pelo autor em sede de cumprimento de sentença, aqui agravado, em 19.04.2016, no importe de R$271.209,98 (Id 8161087, p. 8), bem assim na quantia apresentada pelo perito judicial em 06.02.2019, de R$ 1.087.290,06 (Id 8161089, p. 4) e aquele que o banco entende devido ao credor, a saber, R$174.158,07, atualizado até 1.04.2019.
A flagrante a diferença entre a avaliação do perito e o valor apontado pelo credor/agravado como devido, aliado ao que o banco entende dever, revelou a necessidade da intimação do perito para esclarecer a divergência existente (artigo 477, §§ 2o e 3o do CPC).
O acordão embargado, ao analisar e acolher a tese do banco agravante, aqui embargado, não se revela omisso e/ou contraditório.
Vê-se, então, que as questões foram devidamente enfrentadas. Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se esta contraria as pretensões da embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita.” (ID 24148955 – p. 1)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação aos artigos 223 e 477, §1o, do CPC, a parte Recorrente defende a ocorrência da preclusão, uma vez que o Recorrido deixou de manifestar sobre o laudo pericial no prazo legal.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“O recurso prospera. Como anotado na liminar, o fundamento relevante do recurso está na aparente discrepância entre o valor apresentado pelo autor em sede de cumprimento de sentença, aqui agravado, em 19.04.2016, no importe de R$271.209,98 (Id 8161087, p. 8), bem assim na quantia apresentada pelo perito judicial em 06.02.2019, de R$ 1.087.290,06 (Id 8161089, p. 4) e aquele que o banco entende devido ao credor, a saber, R$ 174.158,07, atualizado até 1.04.2019. É flagrante a diferença entre a avaliação do perito e o valor apontado pelo credor/agravado como devido, aliado ao que o banco entende dever. De modo que pertinente se mostra a intimação do perito para esclarecer a divergência existente (artigo 477, §§ 2o e 3o do CPC). O pedido de esclarecimentos visa propiciar às partes e ao órgão jurisdicional melhor compreensão do laudo pericial apresentado. Desse modo, cabe ao perito esclarecer suas conclusões a fim de dar consistência ao laudo para se definir o montante devido à exequente/agravada, com a necessária a identificação e memória de cálculo, frente as divergências apontadas. O pedido de esclarecimentos tem por fundamento a necessidade de ajustar os cálculos aos comandos judiciais, o que garante a perfeita execução do julgado (fidelidade do título), em observância ao artigo 509, § 4o c/c artigos 5o, 6o e 7o do CPC/15.
[...]
Nessas circunstâncias, diante da existência de objeções ao quantum debeatur, bem como da possibilidade de equívoco nos cálculos homologados, impõe-se o esclarecimento da questão - seja por remessa ao perito, para que justifique seu entendimento, ou, persistindo a dúvida, por nomeação de outro profissional para realização de nova perícia - antes da homologação, que haverá de se dar em decisão devidamente fundamentada.” (ID 17015988 – p. 1/2)
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. PERÍCIA TÉCNICA OFICIAL. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. [...]3. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a indigitada ofensa ao referido dispositivo processual, visto que não reconheceu a ocorrência de justa causa para justificar a devolução do prazo para manifestação acerca do laudo pericial, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.
5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 230.971/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX